Tribunal: TJMT
Processo: 1036287-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036287-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Crédito Rural, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON SOUZA - CPF: 469.932.749-49 (ADVOGADO), NATHALIA RAMSDORF PONCIANO registrado(a) civilmente como NATHALIA RAMSDORF PONCIANO - CPF: 070.827.561-35 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA E REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por produtora rural contra decisão que indeferiu tutela de urgência para impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, no curso de ação anulatória de alienação fiduciária cumulada com pedido de prorrogação de dívida e revisão contratual, ajuizada em face de cooperativa de crédito. A agravante alega impossibilidade temporária de adimplemento, diante de fatores climáticos e mercadológicos adversos, e requer a suspensão da negativação com fundamento na Súmula 298 do STJ.

O juízo de origem deferiu parcialmente a liminar, suspendendo apenas a consolidação da propriedade fiduciária e os atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser suspensa a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes enquanto pendente a análise do pedido de prorrogação da dívida rural.

III. Razões de decidir

A Súmula 298 do STJ reconhece o direito do devedor rural à prorrogação compulsória da dívida, desde que preenchidos os requisitos legais.

Os documentos apresentados indicam a natureza rural das operações inadimplidas, a existência de fatores adversos à atividade agropecuária (como praga na pastagem e retração do mercado) e a formalização de pedido administrativo tempestivo de prorrogação.

A negativação anterior à análise do pedido de prorrogação pode agravar a situação econômica da agravante e comprometer sua atividade produtiva, sendo medida desproporcional.

A jurisprudência dominante orienta-se no sentido de que, verificada a plausibilidade do direito à prorrogação compulsória, a inscrição em cadastros de inadimplentes deve ser suspensa cautelarmente..

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Deve ser suspensa a inscrição do nome do devedor rural em cadastros de inadimplentes enquanto pendente a análise do pedido de prorrogação da dívida, quando demonstrada a verossimilhança do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; MCR 2.6.4 (Res. CMN nº 4.883/2020).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJMT, RAI 1035869-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.03.2025; TJMT, RAI 1024304-92.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Nathalia Ramsdorf Ponciano, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direiro da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação anulatória de alienação fiduciária cumulada com pedido de prorrogação de dívidas e revisão contratual, que ajuizou em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial, determinando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade rural objeto da matrícula n. 6.030 do 1º Ofício da Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como a vedação de qualquer ato expropriatório sobre referido imóvel, até ulterior deliberação judicial. Todavia, indeferiu o pedido de abstenção de inscrição do nome da autora/agravante nos cadastros de inadimplentes, e também a suspensão da exigibilidade dos contratos rurais em discussão, por entender ausente, quanto a tais pedidos, a probabilidade do direito invocado, aplicando a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, requer a reforma do referido
decisum
, com a concessão imediata de tutela antecipada recursal a fim de impedir a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, e, ao final, o provimento do recurso, com a confirmação da medida de urgência pleiteada.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme decisão de id. 323105869.

Nas contrarrazões de id. 329084854, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nathalia Ramsdorf Ponciano ajuizou ação anulatória de alienação fiduciária cumulada com pedido de prorrogação de dívida e revisão contratual, em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, sustentando que, diante de fatores climáticos e mercadológicos adversos, encontra-se temporariamente impossibilitada de adimplir as obrigações assumidas em cédulas de crédito bancário de natureza rural. Formulou pedido liminar para suspender a consolidação da propriedade fiduciária, impedir leilão extrajudicial e determinar que a instituição financeira se abstivesse de promover sua inscrição nos cadastros de inadimplentes.

O juízo de origem deferiu apenas a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária e de atos expropriatórios, indeferindo, por outro lado, o pedido de abstenção de negativação e a suspensão da exigibilidade dos contratos, com fundamento na Súmula 380 do STJ.

Irresignada, a autora interpôs o presente agravo, postulando, em sede de urgência, a determinação para que a cooperativa se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros restritivos de crédito, afirmando preencher os requisitos legais da prorrogação compulsória da dívida rural, especialmente à luz da Súmula 298 do STJ e da documentação técnica juntada.

Pois bem. A controvérsia devolvida restringe-se à aferição da plausibilidade do direito à abstenção de inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, enquanto pendente a análise final do pedido de prorrogação.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso, ambos os requisitos se mostraram presentes.

As operações inadimplidas possuem natureza rural expressa, conforme indicado nas próprias cédulas, atraindo a incidência da legislação específica e o entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito à prorrogação quando demonstrados fatores adversos que comprometem o adimplemento.

Os autos contêm laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo, indicando retração do mercado pecuário e prejuízos decorrentes de infestação severa por cigarrinha-das-pastagens, interferindo diretamente na alimentação do rebanho e na capacidade produtiva da agravante. Ademais, há pedido administrativo datado de 07.04.2025, elaborado dentro do prazo regulamentar, sendo incontroverso que a instituição financeira tomou ciência da solicitação.

Diante desse conjunto probatório, a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, antes da apreciação definitiva do pedido de prorrogação compulsória, mostra-se medida desarrazoada, com aptidão para agravar a dificuldade financeira da produtora rural e comprometer sua capacidade de acesso ao crédito, essencial à continuidade da atividade no campo.

O entendimento desta Corte de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo verossimilhança no pleito de prorrogação da dívida rural, deve ser impedida, em caráter cautelar, a negativação, por representar consequência gravosa e de difícil reversão, incompatível com o estado de incerteza jurídica ainda pendente de instrução.

Nesse sentido:

“DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. MCR 2.6.4. EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, no bojo de ação mandamental de prorrogação de dívida rural.
O agravante, produtor pecuário, sustenta que intempéries climáticas e a crise no setor agropecuário comprometeram sua capacidade financeira, preenchendo os requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e da Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural; e (ii) determinar se é cabível a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes até a decisão final da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 298 do STJ dispõe que o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

4. O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) autoriza a prorrogação da dívida rural quando demonstrada a dificuldade temporária para reembolso, resultante de fatores adversos, como frustração de safra ou dificuldades de comercialização dos produtos.

5. O agravante comprovou, por meio de laudos técnicos e notas fiscais, que enfrentou grave crise financeira decorrente da seca prolongada, queda no preço da arroba do boi e aumento dos custos operacionais, justificando a prorrogação do crédito.

6. A manutenção da negativação do nome do agravante compromete a continuidade de sua atividade agropecuária, frustrando a própria finalidade da prorrogação compulsória prevista em lei.

7. O banco agravado não apresentou fundamentos concretos para negar a prorrogação, limitando-se a alegar ausência de prova suficiente, em contradição com a documentação anexada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O devedor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, quando comprovada dificuldade temporária de pagamento por fatores adversos.
2. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser suspensa até decisão final da ação de prorrogação da dívida, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; MCR 2.6.4 (Res. CMN n. 4.883/2020).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ-SP, AgInt 22265109520248260000; TJ-MG, AgInt 0401861-16.2023.8.13.0000; TJ-MT, AgInt 1002627-40.2024.8.11.0000.”
(TJMT, RAI 1035869-87.2024.8.11.0000, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.03.2025 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL C/C REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – LAUDO TÉCNICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a probabilidade do direito invocada, consubstanciada na demonstração técnica de frustração de safra, ainda que de forma unilateral, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e impedir a negativação dos nomes dos agravantes.

2. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

3. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, RAI 1024304-92.2025.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2025 – negritei)

Diante do exposto, tenho que a decisão de primeiro grau reforma, para determinar que a cooperativa agravada se abstenha de promover a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, relativamente às operações discutidas nos autos, até ulterior deliberação judicial, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025